Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734326-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZA FERREIRA DE SENA DA CRUZ D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 178, II, do CPC/15). Após, retornem conclusos os autos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator